Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS APRESENTADOS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA AUTORA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU DE RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

4. Se a justiça gratuita foi concedida por decisão proferida em sede recursal, o efeito do benefício não será retroativo, de modo que não alcança os honorários a que o apelante havia sido condenado em sede de primeiro grau. Assim, a suspensão da exigibilidade da verba honorária alcançará apenas o percentual ou valor que tenha sido majorado com o não provimento do recurso.

5. Embargos declaratórios do réu não providos. Embargos de declaração da autora providos.